Tribunal: TJDFT
Processo: 0739668-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739668-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMADEU RANIERI BELLOMUSTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amadeu Ranieri Bellomusto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0737990-09.2023.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta por AMADEU RANIERI BELLOMUSTO em face do PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE. DECIDO. O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE é administrado pela União Federal. Assim, verifico que a pretensão posta em análise não encontra respaldo na competência da Justiça Estadual. A competência para processamento e julgamento está determinada pelo art. 109, inc. I da Constituição Federal, onde dispõe que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Nesse sentido, não cabe a este Juízo apreciar a matéria. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Considerando a existência de pedido de tutela de urgência, redistribua-se o processo ao Juízo competente independente de publicação desta decisão. Encaminhem-se os autos via malote digital ou outro meio eletrônico disponível. Caso haja impossibilidade técnica/tecnológica, intime-se a parte autora para que distribua diretamente a ação no Juízo competente, devendo os presentes autos receberem o andamento de “redistribuído”. Cumpra-se”. A referida decisão foi complementada pela decisão que analisou os Embargos de Declaração, in verbis: “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de ID 171793367. Alega a ocorrência de omissão e contradição, visto que teria reconhecido o interesse da União e, consequentemente, declinado da competência para a Justiça Federal. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. No caso, houve a devida manifestação sobre e necessidade de declínio de competência. Inclusive, ressalto que, conforme art. 03 PORTARIA DG/PF No 16.598, de 23 de agosto de 2022, que aprovou o Regulamento Geral do Programa de Assistência à Saúde dos Servidores da Polícia Federal, "O PF SAÚDE será gerido pela Polícia Federal, no modelo de autogestão, nos termos deste regulamento, com apoio da Associação de Apoio ao Programa de Assistência à Saúde dos Servidores da Polícia Federal – ASO/PF". Assim, resta evidenciado que a parte ré é gerida pela União Federal/Ministério da Justiça/Polícia Federal, o que afasta a competência deste Juízo para apreciar a matéria. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. Pretende o Agravante reformar a r. decisão declinatória da competência, a fim de manter o processo no Juízo a quo, e, sucessivamente, a concessão da tutela provisória de urgência. Sustenta que a Portaria DG/PF no 16.689/2022, que estabelece o regramento geral do plano de saúde dos servidores da Polícia Federal, prevê que a gestão do fundo é realizada pela Associação de Apoio ao Programa de Assistência à Saúde dos Servidores da Polícia Federal – ASO/PF, que detém natureza jurídica de direito privado. Destaca que “não há hipótese legal de a união e seus órgãos e repartições operarem plano de saúde, ainda que sob o regime de autogestão, pois que esta é função privativa de pessoa jurídica de direito privado e, se assim o é, o foro competente é o da Circunscrição Judiciária de Brasília do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, local da sede do requerido e de residência do autor”. Sustenta que, reconhecida a competência desta Justiça, deve ser deferida a tutela provisória de urgência “para determinar a requerida, PF SAÚDE, a IMEDIATA AUTORIZAÇÃO de tratamento medicamentoso, autorizando a dispensação do tratamento baseado nas substâncias ‘nivolumabe’ e ‘ipilimunabe’ e internação pelo período que se fizer necessário, conforme orientação médica”. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, nos termos arrazoados e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão a quo, para confirmar a tutela recursal. Preparo recolhido (Ids. 51471242 e 51471243). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão de tutela recursal deve haver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. No presente caso, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer em que o Agravante (autor) pretende compelir a Agravada a custear o seu tratamento oncológico, enquanto perdurar a indicação médica. O douto Juiz a quo, na origem, declinou da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob o fundamento de que o PF SAÚDE é gerido pela Polícia Federal. O Agravante, por sua vez, alega que a gestão do fundo é realizada pela Associação de Apoio ao Programa de Assistência à Saúde dos Servidores da Polícia Federa – ASO/PF, que detém natureza jurídica de direito privado, nos termos da Portaria DG/PF no 16.689/2022. De fato, verifica-se a competência da Justiça Federal. Isso porque, embora seja indene de dúvida que a Associação de Apoio ao Programa de Assistência à Saúde dos Servidores da Polícia Federal – ASO/PF detenha natureza jurídica de direito privado, a gestão do plano de saúde é realizada pela própria Polícia Federal, órgão integrante da União Federal, conforme se depreende do art. 3° da Portaria DG/PF no 16.598, de 23 de agosto de 2022. “Art. 3o O PF SAÚDE será gerido pela Polícia Federal, no modelo de autogestão, nos termos deste regulamento, com apoio da Associação de Apoio ao Programa de Assistência à Saúde dos Servidores da Polícia Federal - ASO/PF. Parágrafo único. A ASO/PF, associação civil sem fins lucrativos, constituída com objetivo de apoiar o PF SAÚDE, auxiliará na gestão do fundo composto, exclusivamente, com recursos oriundos das contribuições dos beneficiários e parcelas de coparticipação, arrecadados para o funcionamento do Programa de Assistência à Saúde dos Servidores da Polícia Federal”. Ora, a presença da Polícia Federal (órgão integrante da União) implica na incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal para julgar o presente recurso, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Por fim, verifico que o douto Juiz a quo determinou a remessa dos autos ao juízo competente, independentemente de publicação da r. decisão agravada. Assim, considerando que a decisão foi prolatada no dia 13.9.2023 do corrente ano, cabe ao Agravante diligenciar para que a tutela provisória seja apreciada pelo Juízo competente. No mais, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. No caso, a emissão da guia de recolhimento e o seu pagamento foram posteriores à interposição do recurso, de modo que o preparo deve ser recolhido em dobro. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo vindicado, por estarem ausentes os requisitos autorizadores. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o Agravante recolha o preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Por fim, é desnecessário intimar pessoalmente a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não citada nos autos de origem. Dispenso informações. Publique-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora